Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707469-46.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D.R NETO ALIMENTOS - ME, DIACY RIBEIRO NETO, MARIA DA SAUDE SILVA EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 31590670) opostos por D.R NETO ALIMENTOS – ME, DIACY RIBEIRO NETO e MARIA DA SAUDE SILVA contra decisão monocrática deste Relator (ID 31477704), na qual, ante a intempestividade e manifesta inadmissibilidade, não conheci do apelo interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia, que julgou improcedentes os pedidos realizados pelos embargantes (parte autora) em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (parte ré). Nas razões recursais, a parte embargante alega ser tempestiva a apelação interposta. Argumenta que “não houve qualquer petição de desistência do Embargos de Declaração, referente a R. Sentença nos autos”, razão pela qual era imperioso pronunciamento jurisdicional sobre aquele recurso inicialmente oposto e, somente depois de publicada a decisão dos embargos de declaração contra a sentença, seria aberto o prazo para interposição de apelação. Justifica que a antecipação do protocolo do apelo visou à “celeridade e economia processual, em razão de um possível indeferimento dos Embargos de Declaração na Primeira Instancia”. Por fim, requer a modificação do decisum “em virtude da obscuridade, contradição, omissão e dúvida, visto que está comprovado nos autos, todas as informações necessárias, conforme fatos descritos acima, nos termos da legislação vigente, que a Apelação foi interposta dentro do prazo”. Intimada, a embargada ofereceu a resposta de ID 32381086 aos aclaratórios. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do CPC. Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração (ID 31590670) opostos por D.R NETO ALIMENTOS – ME, DIACY RIBEIRO NETO e MARIA DA SAUDE SILVA contra decisão monocrática deste Relator (ID 31477704), na qual, ante a intempestividade e manifesta inadmissibilidade, não conheci do apelo interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que julgou improcedentes os pedidos realizados pelos embargantes (parte autora) em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (parte ré). Como é cediço, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, como é possível verificar a partir da leitura do teor da decisão impugnada, foram apresentadas expressamente as balizas legais e jurisprudenciais que levaram ao entendimento de não conhecimento do apelo interposto contra sentença prolatada pelo Juízo a quo, pela inadmissibilidade do recurso, ante sua manifesta intempestividade. Confira-se trecho do decisum recorrido: “(...) Como cediço, a teor do disposto no art. 1.003, § 3o, do CPC, o prazo para interpor recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que o advogado da parte for intimado da decisão que visa impugnar. No caso dos autos, da análise dos pressupostos de admissibilidade recursais, verifica-se que a apelação não reúne condições de prosseguir, pois intempestiva. Consoante se verifica do expediente do PJe relativo aos autos eletrônicos da 1a instância, a parte autora foi intimada da sentença, por expedição eletrônica, mediante ciência registrada pelo advogado, em 5/8/2021, com termo final em 27/8/2021. Houve, também, disponibilização da sentença no DJe no dia 9/8/2021, com publicação em 10/8/2021, conforme certidão de ID 30149560. Conquanto se tenha duplicidade de intimações – via DJe e pelo PJe –, em datas distintas ressalte-se que, em razão da boa-fé processual e da confiança nos sistemas informatizados adotados pelo Poder Judiciário, deve-se considerar a intimação pelo portal eletrônico como parâmetro para a contagem de prazos processuais, notadamente porque se trata de comunicação pessoal. A propósito, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ mudou o entendimento jurisprudencial anteriormente firmado no âmbito daquela Corte Superior, prevalecendo a posição acima adotada. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021) – grifos nossos.(...) Assim, é de se concluir que intimada a parte autora apelante em 5/8/2021 (quinta-feira), iniciou-se no dia útil subsequente (6/8/2021) o prazo para a propositura do recurso de apelação, de 15 (quinze) dias úteis, o qual findou em 27/8/2021 (sexta-feira). Contudo, verifica-se que a apelação foi interposta somente no dia 1/9/2021 (quarta-feira), razão pela qual não merece conhecimento. Vale ressaltar ainda que embora devidamente intimada para se manifestar acerca da intempestividade, a parte apelante não se manifestou, de modo que não demonstrou qualquer inconsistência no sistema ou impedimento que pudesse justificar a interposição do recurso após o prazo legalmente estabelecido para tanto. Deve-se ressaltar, ainda, que a parte autora desistiu dos embargos de declaração interpostos da sentença, os quais sequer foram conhecidos pelo Juízo da 1a Instância e, desse modo, não interrompem o prazo para interposição de recurso. Ante o exposto, sendo intempestivo e assim manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO DO APELO formulado pela parte autora (ID 30149567), nos termos do art. 932, III, do CPC. (...)”. Fica evidente, portanto, que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. Não há dúvidas de que o prazo para interposição da apelação iniciou-se no dia 6/8/2021 – dia útil subsequente ao da intimação eletrônica da parte autora (5/8/2021) –, findando-se em 27/8/2021, razão pela qual o recurso de apelação interposto em 1/9/2021 é extemporâneo, uma vez que ultrapassados o interregno de 15 (quinze) dias úteis previsto na legislação processual civil. Ademais, não assiste razão ao argumento de que os embargos de declaração opostos contra a sentença (ID 30149559) deveriam ter sido conhecidos e julgados, para só então dar início à contagem do prazo para interposição do apelo – que, no presente caso, já havia sido protocolado pela parte sucumbente, ora embargante (ID 30149567) – pois houve indubitável desistência daquele recurso. Contrariamente ao argumentado pelos embargantes, a desistência daquela impugnação aclaratória (ID 30149559) resulta não apenas da imediata interposição de apelação – antes de qualquer pronunciamento judicial de admissibilidade sobre os embargos de declaração – mas de manifestação expressa da parte recorrente. Explico. No dia 13/9/2021, o Juízo da 1a Instância determinou aos autores o esclarecimento “se houve desistência dos embargos de declaração ID 99505823 com a interposição da apelação de ID 102056164” (ID 30149571), consignando o andamento do feito que deveria ser adotado em uma ou em outra hipótese, quais sejam, julgamento daqueles embargos declaratórios ou seguimento exclusivo da apelação interposta. Em seguida, a parte autora embargante manifestou-se “pelo prosseguimento do feito sobre a Apelação” (ID 30149573), em evidente desistência dos embargos de declaração opostos contra a sentença que lhe foi desfavorável. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida da decisão por último embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator